Tribunal: TJDFT
Processo: 0725581-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO DE INDEFERIU QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DA MÃE DA ALIMENTADA. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TAXATIVIDADE NÃO MITIGADA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento à míngua de cabimento recursal, nos moldes do art. 1.015 do diploma processual, bem como de mitigação da taxatividade legal, à luz do tema 988 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há possibilidade de mitigação do rol disposto no art. 1.015 do CPC.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.015 do CPC limitou a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único, ao passo que a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o tema 988 dos recursos repetitivos norteia que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
4. Se o agravante compreender pela ocorrência de algum gravame, a insurgência poderá ser objeto ao fim do processo, em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, haja vista que não há preclusão das questões resolvidas em decisão que não comporta agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; art. 1.009, § 1o; art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988.